Tribunal: TJMT
Processo: 1026502-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026502-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 04.138.529/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ELTON LUIZ BARTOLI - CPF: 219.091.828-69 (ADVOGADO), ASTER PETROLEO LTDA. - CNPJ: 02.377.759/0016-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DE CDA AOS PARÂMETROS DO TEMA 1.062 DO STF. COBRANÇA DO FUNJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada por Aster Petróleo LTDA em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso. Questão envolvia a adequação de encargos incidentes no tributo (juros e correção monetária) e a legalidade da cobrança do FUNJUS.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em análise:

(i) a adequação da CDA no 2023100620 aos parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.062 do STF;

(ii) a legalidade da cobrança do FUNJUS com base na Lei Complementar Estadual no 111/2002.

III. Razões de decidir

3. Constatada a perda de objeto quanto à adequação da CDA, diante de sua atualização espontânea pelo Estado de Mato Grosso, conforme os parâmetros do Tema 1.062 do STF, restando prejudicado o interesse recursal quanto a este ponto.

4. Reconhecida a legalidade da cobrança do FUNJUS com base no art. 120 da Lei Complementar Estadual no 111/2002, conforme sólida jurisprudência deste Tribunal.

5. Direito do agravante à percepção de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, aplicando-se o entendimento consolidado pelo STJ (Súmula no 153) e observando-se os limites do art. 85, § 3o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ASTER PETROLEO LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0, M.M.
Carlos Augusto Ferrari
nos autos da Execução Fiscal n. 1009176-74.2023.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que a matéria necessita de dilação probatória e determinou o prosseguimento do feito
.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que se pretende é a adequação dos encargos incidentes no tributo, nos limites estabelecidos no Tema 1.062 do STF, o que se trata de matéria de direito, razão pela qual não há necessidade de dilação probatória
.

Assevera também que “
a cobrança da taxa ao FUNJUS, é ilegal e inconstitucional, uma vez que se trata de percentual devido a Procuradoria do Estado do Mato Grosso, fazendo as vezes dos honorários advocatícios, os quais devem ser estipulados em sede de julgamento, condenando a parte vencida ao pagamento, sendo necessária a observação do grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido pelo serviço prestado
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da referida decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando a substituição da CDA adequando a taxa de juros, correção monetária, multa aplicadas e FUNJUS.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id. 190127181)

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 191361655.

A parte agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo interno no id. 196640651.

Dispensada a intervenção da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que

rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
14/03/2023
, execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do executado
ASTER PETROLEO LTDA.
, na qual visava o recebimento do montante de
R$ 991.335,10,
referente à
CDA no 2023100620
.

A parte executada
SANDRO LAQUINI CESCONETTO
, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo juízo
a quo,
em 13/10/2023
, ao seguinte fundamento
:

“(...)Em que pese o teor dos argumentos postos nos autos, não se vislumbra a hipótese de sua discussão em sede de exceção de pré-executividade, que reclama para a sua verificação demanda a indispensável dilação probatória.

Isso porque a constatação acerca da constitucionalidade ou não da normativa em vigor é matéria a ser discutida nas vias ordinárias próprias, sendo incabível a análise de tão argumentação jurídica em sede de exceção de pré-executividade.

Ademais, a adequação ou não dos valores em execução com a normativa de regência da matéria demandaria, no mínimo, a apresentação de cálculos pelas partes, a par da eventual necessidade de esclarecimentos por parte da contadoria do juízo ou por intermédio de elaboração de perícia contábil. Nesta medida, inexiste prova pré-constituída quanto a tais elementos.

Destarte, em face da inexistência de prova pré-constituída do alegado, rejeito a alegação de nulidade por tal fundamento, notadamente pela impossibilidade de sua análise em sede de exceção de pré-executividade.

Passo seguinte, pugna a excipiente pelo reconhecimento da ilegalidade na cobrança de valores sob a rubrica do FUNJUS.

Quanto ao FUNJUS é imperioso destacar que a sólida jurisprudência firmada no âmbito do TJMT, à luz das normas contidas no art. 12 da Lei Estadual n.o 10.433/2016 e no art. 120 da Lei Complementar Estadual n.o 111/2002, firmou-se no sentido de que o valor recolhido ao FUNJUS substitui aquele que seria fixado a título de honorários advocatícios, indicando a legalidade na sua instituição e cobrança. Neste sentido:

.”

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se a primeira controvérsia recursal a respeito d
a adequação da CDA no
2023100620
nos encargos incidentes no tributo, nos limites estabelecidos no Tema 1.062 do STF
.

Com efeito, a Lei Estadual no 12.358/2023, que entrou em vigor em 15/12/2023, ou seja, após a decisão impugnada, determinou a aplicação dos mesmos índices definidos pela União para correção e/ ou atualização monetária e juros de mora, em substituição ao previsto na legislação que especifica.

Por sua vez, em análise ao processo de primeiro grau (no
1009176-74.2023.8.11.0041 – id. 166760997), verifica-se que o Estado de Mato Grosso já adequou os encargos incidentes no tributo, nos limites estabelecidos no Tema 1.062 do STF, como se vê da CDA atualizada juntada nos autos:

“a dívida em apreço foi inscrita nesta data à vista dos elementos constates no processo administrativo tributário supracitado, oriundo do auto de infração/notificação já mencionado,
sobre o crédito incidem os encargos determinados no art. 1o da Lei Estadual no 12.358/2023
”

Portanto, de forma espontânea, o Agravado adequou os encargos ao
Tema 1.062 do STF.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto desta controvérsia, uma vez que a pretensão do Agravante já foi atingida de forma voluntária.

Assim, diante da adequação da CDA, torna-se juridicamente impossível a apreciação desse pedido, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

No tocante a segunda controvérsia, ilegalidade do FUNJUS, razão não assiste a parte agravante.

Com efeito, a legalidade da cobrança do FUNJUS, é amparada no art. 120, da Lei Complementar estadual n. 111, de 1o de julho de 2002,
in verbis
:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”

Aliás, a legalidade da sua cobrança é expressamente reconhecida pela jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA PLEITEADA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – SEGREGAÇÃO DE RECEITA NO PROGRAMA GERADOR DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES SEM PREVISÃO LEGAL – IRREGULARIDADE DA APURAÇÃO DO TRIBUTO EVIDENCIADA – MULTA DE 75% – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – COBRANÇA DE FUNJUS NA CDA – EXIGÊNCIA QUE POSSUI AMPARO NO ART. 120, DA LEI COMPLEMENTAR No 111/2002 – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A exigência de FUNJUS na CDA possui amparo no art. 120, da lei complementar no 111/2002, evidenciando a regularidade em sua cobrança.
(...) (N.U 1018200-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 17/06/2021)

Por fim, embora a primeira controvérsia tenha sido reconhecida voluntariamente, tal ato não afasta o direito do agravante em receber os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula no 153 do STJ.

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE MÁXIMO DE ATUALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para a cobrança de crédito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 000109/04. O executado apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ilegalidade da aplicação de índices de atualização superiores à Taxa SELIC, conforme entendimento do STF (Tema 1.062). O magistrado acolheu a exceção, aplicou a Taxa SELIC ao crédito tributário e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se havia interesse processual do executado ao impugnar a atualização do crédito pela Taxa SELIC, mesmo após a vigência da Lei Estadual no 12.358/2023, que determinou a aplicação da referida taxa aos créditos estaduais.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a Lei Estadual no 12.358/2023 tenha entrado em vigor em 15/12/2023, a CDA continuava a ser atualizada por índices superiores à SELIC até a oposição da exceção de pré-executividade, evidenciando a necessidade e legitimidade do pleito do executado para a adequação da atualização monetária.

4. A redução substancial do valor exequendo após a atualização pela Taxa SELIC confirma que o Estado deu causa ao litígio, justificando a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese 5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "A ausência de adequação tempestiva da atualização monetária de crédito tributário aos parâmetros federais, por parte do Estado, legitima a exceção de pré-executividade e atrai a incidência do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3o, III, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062; TJ-MT, Apelação no 10048434620168110002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 07.06.2021.

(N.U 0008334-78.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I
-
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), em sede de repercussão geral afastou a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em face do valor da causa elevado, e fixou o seguinte entendimento,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC’.

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

0. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp 1.850.512/SP, Rel. Ministro MINISTRO OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022)

Diante disso, a matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pela parte agravada não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a sua exclusão do feito.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO.
NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO
. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019
,
Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

No entanto, diante do art. 90, §4o, do CPC, considerando que houve pela Fazenda Pública o reconhecimento do pedido e realizou a exclusão da CDA, a redução dos honorários pela metade é devida, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, I C/C ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Consoante o art. 85, §3o, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do mesmo artigo, atendendo aos percentuais ali estabelecidos.

Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC.

(N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Partindo dessas premissas, a Fazenda Pública de ser condenada ao
pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados
nos conforme ditames dos arts. 85, §§ 3o e 5o do CPC, devendo esses ser calculados na forma escalonada e se considerando o percentual mínimo legal de cada inciso, sobre o proveito econômico obtido, reduzido pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC
.

Diante do julgamento do agravo de instrumento, o agravo interno pendente de análise perde seu objeto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente
para condenar o agravado em honorários advocatícios, que fixo conforme ditames dos arts. 85, §§ 3o e 5o do CPC, devendo esses ser calculados na forma escalonada e se considerando o percentual mínimo legal de cada inciso, sobre o proveito econômico obtido, reduzido pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Agravo interno
PREJUDICADO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025